Tribunal: TRF3
Processo: 5014631-79.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
279/689)

5014631-79.2021.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014631-79.2021.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: DURVALINO A DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. DECADÊNCIA. ARTIGO 103 DA LEI N. 8.213/91. OCORRÊNCIA NO CASO. ANTERIOR AÇÃO JUDICIAL COM OBJETO DIVERSO. IRRELEVÂNCIA PARA A CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, em razão da decadência do direito de revisão de benefício previdenciário.

O agravante sustentou a inocorrência da decadência, sob o argumento de que o prazo decadencial teria início com o trânsito em julgado de ação judicial anterior que reconheceu tempo especial, bem como defende a aplicação analógica da tese firmada no Tema 1.117 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o ajuizamento de ação judicial anterior, com objeto diverso, suspende ou interrompe o prazo decadencial para a revisão de benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 103 da Lei no 8.213/1991 estabelece prazo decadencial de dez anos para a revisão do ato de concessão de benefício previdenciário, contado do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade do prazo decadencial decenal para revisão do ato concessório de benefício previdenciário, aplicável inclusive a benefícios concedidos antes da Medida Provisória no 1.523/1997.

O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o prazo decadencial incide também sobre questões não apreciadas no processo administrativo de concessão do benefício e sobre o reconhecimento do direito ao benefício mais vantajoso.

A decadência não admite suspensão ou interrupção, salvo previsão legal específica, inexistente na hipótese. A pendência de ação judicial anterior, com objeto diverso, não interfere na fluência do prazo decadencial para revisão do benefício.

No caso concreto, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição foi concedido em 01/11/2005, com primeiro pagamento em 02/12/2005, iniciando-se o prazo decadencial em 01/01/2006. A ação revisional foi ajuizada apenas em 29/11/2021, após o decurso do prazo decenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo decadencial decenal previsto no artigo 103 da Lei no 8.213/1991 aplica-se à revisão do ato de concessão de benefício previdenciário, inclusive quanto a questões não apreciadas no processo administrativo.

A ação judicial anterior com objeto diverso não suspende nem interrompe o prazo decadencial para revisão do benefício previdenciário.

Decorrido o prazo de dez anos entre o início da fruição do benefício e o ajuizamento da ação revisional, impõe-se o reconhecimento da decadência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, 932 e 1.021; Lei no 8.213/1991, art. 103; Código Civil, art. 207.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 626.489/SE, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.09.2014; STF, ADI 6096, rel. Min. Edson Fachin, DJe 26.11.2020; STJ, REsp 1.303.988/PE, rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 21.03.2012; STJ, REsp 1.648.336/RS e REsp 1.644.191/RS (Tema 975), rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.08.2020; STJ, REsp 1.631.021/PR e REsp 1.612.818/PR (Tema 966); STJ, REsp 1.947.419/RS (Tema 1117), rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 30.08.2022; TRF3, ApCiv 5008775-37.2021.4.03.6183, rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, j. 26.03.2025; TRF3, ApCiv 5073886-29.2022.4.03.9999, rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, j. 27.02.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5014631-79.2021.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: DURVALINO A DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora/apelante (ID 346394066), nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática (ID 343761979), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da decadência.

Sustenta a parte autora/apelante, ora agravante, em síntese, a inocorrência da decadência, considerando o termo inicial em 04/03/2021 com o trânsito em julgado da ação judicial n. 0003733-88.2004.4.03.6183 que teria concedido o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Aduz, ainda, acerca da aplicação por analogia da tese fixada ao Tema 1.117/STJ.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, para afastar a decadência com o prosseguimento do feito.

Intimado, nos termos do §2o., do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS/apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Conheço do agravo interno, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil e, não sendo o caso de retratação, submeto o julgamento ao Colegiado.

A parte autora/apelante não apresenta qualquer subsídio capaz de viabilizar a alteração dos fundamentos da decisão recorrida, persistindo impassíveis de alteração os argumentos nos quais o entendimento foi firmado.

O recurso deve ser improvido.

Consoante restou decidido na decisão recorrida, a parte autora é titular do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/140.027.579-0, com data de início do benefício - DIB, em 01/11/2005 (ID 254112935).

Com efeito, o artigo 103 da Lei no 8.213/91, em sua redação original, assim dispunha:

'Art. 103. Sem prejuízo do direito ao benefício, prescreve em 5 anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes.'

Portanto, referido artigo nada dispunha sobre decadência. Sua previsão abarcava apenas o prazo de prescrição para a cobrança de prestações não pagas nem reclamadas na época própria.

O instituto da decadência para a revisão do ato da concessão do benefício surgiu em 27/06/1997 com o advento da nona reedição da Medida Provisória no 1.523-9, posteriormente convertida na Lei no 9.528, de 10/12/1997, passando o dispositivo legal acima mencionado, a ter a seguinte redação:

'Art. 103. É de 10 anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

Parágrafo único - Prescreve em 5 anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.'

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça orientou-se no sentido de que o prazo decadencial para a revisão do ato concessório, no que toca aos benefícios concedidos anteriormente ao advento da referida Medida Provisória no 1.523/97, tem como termo inicial a data de sua vigência, no caso, 28/06/1997. É o que se depreende do seguinte precedente:

"PREVIDÊNCIA SOCIAL. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. PRAZO. ART. 103 DA LEI 8.213/91. BENEFÍCIOS ANTERIORES. DIREITO INTERTEMPORAL.

1. Até o advento da MP 1.523-9/1997 (convertida na Lei 9.528/97), não havia previsão normativa de prazo de decadência do direito ou da ação de revisão do ato concessivo de benefício previdenciário. Todavia, com a nova redação, dada pela referida Medida Provisória, ao art. 103 da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social), ficou estabelecido que "É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo".

2. Essa disposição normativa não pode ter eficácia retroativa para incidir sobre o tempo transcorrido antes de sua vigência. Assim, relativamente aos benefícios anteriormente concedidos, o termo inicial do prazo de decadência do direito ou da ação visando à sua revisão tem como termo inicial a data em que entrou em vigor a norma fixando o referido prazo decenal (28/06/1997). Precedentes da Corte Especial em situação análoga (v.g.: MS 9.112/DF Min. Eliana Calmon, DJ 14/11/2005; MS 9.115, Min. César Rocha (DJ de 07/08/06, MS 11123, Min. Gilson Dipp, DJ de 05/02/07, MS 9092, Min. Paulo Gallotti, DJ de 06/09/06, MS (AgRg) 9034, Min. Félix Ficher, DL 28/08/06).

3. Recurso especial provido."

(REsp no 1.303.988/PE, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJE de 21/03/2012)

Extrai-se do precedente acima transcrito que o prazo decadencial constitui um instituto de direito material e, assim sendo, a norma superveniente não pode incidir sobre tempo passado, impedindo assim a revisão do benefício, mas está apta a incidir sobre o tempo futuro, a contar do seu advento.

Por outro lado, dando nova redação ao artigo 103 da Lei no 8.213/91, a MP no 1.663-15, de 22/10/98, convertida pela Lei no 9.711, de 20/11/1998, determinou ser de 5 (cinco) anos o referido prazo decadencial para revisão do ato de concessão de benefício, gerando efeitos mais prejudiciais aos segurados, não podendo ser aplicada as hipóteses constituídas em sua vigência, considerando que a MP no 138, de 19/11/03, convertida na Lei no 10.839/04, restabeleceu o prazo de decadência para 10 (dez) anos.

Portanto, a norma que altera a disciplina, com efeitos mais benéficos aos segurados, deve ser aplicada mesmo às hipóteses constituídas anteriormente à sua vigência.

Chega-se, portanto, às seguintes conclusões:

a) os benefícios concedidos antes de 27 de junho de 1997 (hipótese dos autos) estão sujeitos a prazo decadencial de 10 (dez) anos, contados da data em que entrou em vigor a norma, fixando o termo decadencial decenal em 28/06/1997, cujo direito de pleitear a revisão expirou em 28/06/2007;

b) os benefícios concedidos a partir de 28/06/1997 estão submetidos ao prazo decadencial de 10 (dez) anos, contados do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

Convém ressaltar que o C. STJ, no julgamento dos REsp 1644191/RS e REsp 1648336/RS, com Acórdão publicado em 04/08/2020, submetidos a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no. 975), fixou entendimento que: "Aplica-se o prazo decadencial de dez anos estabelecido no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 às hipóteses em que a questão controvertida não foi apreciada no ato administrativo de análise de concessão de benefício previdenciário".

Destaca-se, ainda, o entendimento firmado pelo C. STJ no sentido de que o reconhecimento ao direito ao melhor benefício está sujeito à decadência, conforme tese firmada no julgamento dos Recursos Especiais nos 1631021/PR e 1612818/PR, submetidos a sistemática dos recursos repetitivos (tema 966), nos seguintes termos: "Incide o prazo decadencial previsto no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 para reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso".

Na hipótese dos autos, a parte autora é titular do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/140.027.579-0, DIB em 01/11/2005, com primeiro pagamento em 02/12/2005, conforme consulta ao sistema PREVJUD - histórico de créditos, cujo início do prazo decadencial se deu em 01/01/2006, contudo, a presente ação foi ajuizada em 29/11/2021, após o lapso temporal de 10 anos, previsto no artigo 103, inciso I, da Lei no 8.213/91.

Acresce relevar que o anterior ajuizamento da ação declaratória de tempo especial (período de 28/04/1986 a 05/03/1997) no 0003733-88.2004.4.03.6183, em 13/07/2004, perante a 5a Vara Federal Previdenciária de São Paulo (ID 254112942), com trânsito em julgado em 06/02/2019 (ID 254112952), não interrompe ou suspende o prazo decadencial.

Isso porque, além da referida ação ter por objeto causa de pedir diversa da presente ação, em que a parte autora objetiva a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com o reconhecimento de tempo especial do período de 06/03/1997 a 01/11/2005, a decadência não admite suspensão ou interrupção, salvo em face dos absolutamente incapazes, na forma do artigo 207 do Código Civil.

Neste sentido, reporto-me aos julgados:

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da MP 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1o/8/1997. Repercussão Geral no RE 626.489.

2. Decorridos mais de 10 anos entre o primeiro pagamento da renda mensal após a concessão do benefício e o ajuizamento da ação, operou-se a decadência.

3. Quanto ao argumento de que o anterior ajuizamento de ação revisional suspenderia o prazo decadencial, tem-se que a decadência não se interrompe nem suspende, senão em função de lei (art. 207 do CC), e não há qualquer previsão legal que possibilite o sucessivo ajuizamento de demandas revisionais, cada uma suspendendo o prazo para o ajuizamento da seguinte.

4. Apelação não provida."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008775-37.2021.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO, julgado em 26/03/2025, DJEN DATA: 28/03/2025).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. PENDÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL COM OBJETO DIVERSO. INÉRCIA DO SEGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo autor contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a decadência do direito revisional do benefício previdenciário, com fundamento no art. 487, II, do CPC. O agravante pede a interrupção do prazo decadencial no período em que restou pendente outra demanda revisional ajuizada em face do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se ação revisional de aposentadoria com objeto diverso interrompe o prazo decadencial para a revisão do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no RE 626.489/SE, reconheceu a legitimidade do prazo decadencial decenal para revisão do ato de concessão de benefício previdenciário, aplicável inclusive a benefícios concedidos antes da MP 1.523/1997, e fixou o termo inicial conforme a data da concessão ou de decisão administrativa definitiva.

4. O termo inicial do prazo decadencial para a revisão do benefício se inscreve no nascimento do direito subjetivo potestativo a que se refere. Inteligência do Tema 975/STJ e Tema 1117/STJ.

5. A pendência de ação revisional de aposentadoria, com objeto diverso daquele pleiteado nos autos, não obsta à fluência do prazo decadencial, por não afetar o nascedouro do direito potestativo.

6. No caso concreto, a pretensão do autor se sustenta em PPP emitido após o decurso do prazo decenal previsto no art. 103 da Lei 8.213/1991, caracterizando um pedido novo de revisão a respeito do qual não pendia controvérsia judicial, sendo de rigor a constatação da decadência do direito revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo decadencial decenal do art. 103 da Lei 8.213/1991 flui a partir do nascimento do direito potestativo de revisão. 2. A pendência de ação revisional de aposentadoria, com objeto diverso daquele pleiteado nos autos, não obsta à fluência do prazo decadencial, por não afetar o nascedouro do direito potestativo.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 487, II, 932 e 1.021; Lei no 8.213/1991, art. 103.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 626.489/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.09.2014; STF, ADI 6096, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 26.11.2020; STJ, REsp 1.947.419/RS (Tema 1117), Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, DJe 30.08.2022; STJ, REsp 1.648.336/RS (Tema 975), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, DJe 04.08.2020.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5073886-29.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO, julgado em 27/02/2026, DJEN DATA: 02/03/2026)

Acresce relevar, ainda, que o pedido administrativo de revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (ID 254112937), foi apresentado pela parte autora, em 07/2021, quando já decorrido o prazo decadencial.

Assim, impõe-se o reconhecimento da decadência ao direito de revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/140.027.579-0, com DIB em 01/11/2005 e, por conseguinte, não prosperam as alegações da parte ora agravante.

Ressalto, ainda, que em sede de agravo interno, ora sob análise, a parte autora/apelante, não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. DECADÊNCIA. ARTIGO 103 DA LEI N. 8.213/91. OCORRÊNCIA NO CASO. ANTERIOR AÇÃO JUDICIAL COM OBJETO DIVERSO. IRRELEVÂNCIA PARA A CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, em razão da decadência do direito de revisão de benefício previdenciário.

O agravante sustentou a inocorrência da decadência, sob o argumento de que o prazo decadencial teria início com o trânsito em julgado de ação judicial anterior que reconheceu tempo especial, bem como defende a aplicação analógica da tese firmada no Tema 1.117 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o ajuizamento de ação judicial anterior, com objeto diverso, suspende ou interrompe o prazo decadencial para a revisão de benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 103 da Lei no 8.213/1991 estabelece prazo decadencial de dez anos para a revisão do ato de concessão de benefício previdenciário, contado do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade do prazo decadencial decenal para revisão do ato concessório de benefício previdenciário, aplicável inclusive a benefícios concedidos antes da Medida Provisória no 1.523/1997.

O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o prazo decadencial incide também sobre questões não apreciadas no processo administrativo de concessão do benefício e sobre o reconhecimento do direito ao benefício mais vantajoso.

A decadência não admite suspensão ou interrupção, salvo previsão legal específica, inexistente na hipótese. A pendência de ação judicial anterior, com objeto diverso, não interfere na fluência do prazo decadencial para revisão do benefício.

No caso concreto, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição foi concedido em 01/11/2005, com primeiro pagamento em 02/12/2005, iniciando-se o prazo decadencial em 01/01/2006. A ação revisional foi ajuizada apenas em 29/11/2021, após o decurso do prazo decenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo decadencial decenal previsto no artigo 103 da Lei no 8.213/1991 aplica-se à revisão do ato de concessão de benefício previdenciário, inclusive quanto a questões não apreciadas no processo administrativo.

A ação judicial anterior com objeto diverso não suspende nem interrompe o prazo decadencial para revisão do benefício previdenciário.

Decorrido o prazo de dez anos entre o início da fruição do benefício e o ajuizamento da ação revisional, impõe-se o reconhecimento da decadência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, 932 e 1.021; Lei no 8.213/1991, art. 103; Código Civil, art. 207.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 626.489/SE, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.09.2014; STF, ADI 6096, rel. Min. Edson Fachin, DJe 26.11.2020; STJ, REsp 1.303.988/PE, rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 21.03.2012; STJ, REsp 1.648.336/RS e REsp 1.644.191/RS (Tema 975), rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.08.2020; STJ, REsp 1.631.021/PR e REsp 1.612.818/PR (Tema 966); STJ, REsp 1.947.419/RS (Tema 1117), rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 30.08.2022; TRF3, ApCiv 5008775-37.2021.4.03.6183, rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, j. 26.03.2025; TRF3, ApCiv 5073886-29.2022.4.03.9999, rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, j. 27.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão